Tribunal: CVM
Processo: SP-2002-00493
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-09-21
Data de publicação: 2005-09-21

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No 2002/493
Acusados:
Armando Santone
Assinvest Assessoria Ltda.
Edson Oliveira Dias
Eduardo Ponce
Henrique Malta Smaal
Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores
João Augusto Pereira de Queiroz
Natalino Rodrigues
Otto Luiz da Costa Menezes
Parinvest Consultoria e Participações Ltda.
Paulo Tarso Costa
Rodrigo Ferreira Santone
Ementa:
Infração ao artigo 16 da Lei no 6.385/76 – Proibição temporária para prática de
atividade de agente autônomo.
Infração ao inciso I, c/c o inciso II, alínea c, ambos da Instrução CVM no 08/79 –
Multa.
Infração aos artigos 4o e 5o da Instrução CVM no 220/94 – Multa.
1/15

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, à luz do
disposto no artigo 11 da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:
1 - Aplicar à Parinvest Consultoria e Participações Ltda. e aos seus representantes,
os senhores Armando Santone, Rodrigo Ferreira Santone e Henrique Malta Smaal,
bem como à Assinvest Assessoria Ltda. e ao seu sócio Eduardo Ponce:
1.1 – a pena individual de proibição temporária para a prática da atividade de
agente autônomo pelo prazo de 2 (dois) anos por infração ao art. 18 da Lei no
6.385/76;
1.2 – a pena pecuniária individual de multa de R$ 20.000,00, por infração ao inciso
I, c/c o inciso II, alínea c, ambos da Instrução CVM no 08/79.
2 – Aplicar à Intra S/A CCV e ao seu diretor, o senhor João Augusto Pereira de
Queiroz, a pena pecuniária individual de multa de R$ 30.000,00, por infração aos
artigos 4o e 5o da Instrução CVM no 220/94.
3 – Absolver:
3.1 – A Intra S.A. CCV e o seu diretor, o senhor João Augusto Pereira de Queiroz,
da imputação de responsabilidade por infração ao art. 11, item III, do Regulamento
Anexo à Resolução CMN no 1.655/89 e ao art. 3o da Instrução CVM no 220/94,
vigente à época dos fatos; e
3.2 – Os acusados Paulo Tarso Costa, Natalino Rodrigues e Edson Oliveira Dias da
imputação de responsabilidade por infração ao art. 16 da Lei no 6.385/76.
4 - Excluir do presente processo o acusado Otto Luiz da Costa Menezes, em
virtude do seu falecimento.
5 - Cientificar o Ministério Público Federal no Estado de São Paulo da decisão
proferida pelo Colegiado da CVM.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
C.R.S.F.N, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às decisões
proferidas.
Proferiu defesa oral a doutora Glória Maria Cunha de Macedo Soares Porchat, representando os acusados Intra S.A.
CCV e João Augusto Pereira Queiroz.
Os demais acusados, Parinvest Consultoria e Participações Ltda., Armando Santone, Assinvest Assessoria Ltda.,
Edson Oliveira Dias, Eduardo Ponce, Henrique Malta Smaal, Natalino Rodrigues, Paulo Tarso Costa e Rodrigo
Ferreira Santone não constituíram advogado.
Presente a doutora Milla de Aguiar Vasconcellos Ribeiro, representante, na CVM, da Procuradoria Federal
Especializada.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa,
Sergio Weguelin e a diretora Norma Jonssen Parente, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2005.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
2/15

Norma Jonssen Parente
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
1. O presente processo teve início com Termo de Acusação formulado pelo Superintendente de Relações com o
Mercado e Intermediários – SMI em face dos indiciados em epígrafe, com base no artigo 4o da Resolução
CMN n° 454/77, com a redação da Resolução CMN n° 2.785/00 (fl. 1.150/1.168).
DA ORIGEM
2. Em 23.12.99, foi enviada à CVM cópia de correspondência do Banco Itaú S/A ao Sr. J.H.F.R. (fl. 01/04),
prestando informações sobre a transferência, supostamente não autorizada, de 15.182 ações PN de emissão
do próprio Banco, efetuada em 23.10.97, por intermédio da INTRA S/A Corretora de Câmbio e Valores (fl. 03).
DOS FATOS
3. Instada a prestar esclarecimentos (fl. 07), a corretora INTRA enviou a documentação pertinente, informando
que o Sr. Eduardo Ponce tinha sido o responsável pela transação e que esse senhor teria se prontificado a
verificar e sanar o problema (fl. 08).
4. Após o exame da documentação antes citada, a SMI verificou que (fl. 1.018):
(i) a negociação foi efetuada com base em uma procuração particular, supostamente outorgada pelo Sr.
J.H.F.R. ao Sr. G.J.S., em 16.10.97 (fl.09), com substabelecimento ao Sr. Eduardo Ponce, datado de
21.10.97 (fl. 09v), isto é, no mesmo dia em que a firma do Sr. J.H.F.R. foi reconhecida no 18o Oficio da
Cidade do Rio de Janeiro;
(ii) o Sr. J.H.F.R. foi cadastrado como cliente da corretora INTRA em 21.10.97 (fl. 11), constando o
nome do Sr. Eduardo Ponce, em sua ficha cadastral, como "assessor";
(iii) a ficha cadastral do Sr. J.H.F.R. teria sido assinada pelo Sr. Eduardo Ponce (fl. 11), haja vista a
semelhança entre essa assinatura e aquelas constantes da ficha cadastral deste último (fl. 13v);
(iv) o endereço comercial do Sr. J.H.F.R. foi preenchido com o endereço da Assinvest Assessoria Ltda.,
empresa da qual o Sr. Eduardo Ponce é sócio (fl. 11);
(v) as ações foram vendidas no pregão do dia 24.10.97, conforme nota de corretagem no 37.921 (fl. 16);
e
(vi) a liquidação financeira, no valor líquido de R$ 9.461,61, foi efetuada no dia 29.10.97, em favor do Sr.
Eduardo Ponce, conforme cópia do cheque emitido pela corretora INTRA e depositado na conta do Sr.
Eduardo Ponce (fl. 17).
5- Em 17.01.00, a CVM recebeu correspondência do Banco Real informando sobre irregularidades na transferência de
ações de emissão da Telebrás que pertenciam à Sra. K.C.B., em operações intermediadas pela corretora INTRA (fl.
41/49).
6- Em 31.01.2000, mediante os Ofícios CVM/GMN/n.o 029 (fl. 50) e 030 (fl. 18), a CVM solicitou à Bovespa a
realização de auditoria na INTRA e a produção de Relatório Circunstanciado sobre as operações contestadas pelos
investidores K.C.B. e J.H.F.R..
7- Em atenção a esses pedidos, a Bovespa realizou auditoria na corretora INTRA, o que resultou nos Relatórios de
Auditoria no 008/2000 – COAUD/GASC (fl. 51/73) e n.o 009/2000 (fl. 19/40), dos quais destacam-se as seguintes
informações:
(i) a Sra. K.C.B. foi cadastrada na corretora INTRA, em 14.07.98, com o nome de casada, qual seja,
K.B.C. (fl. 57);
(ii) o endereço residencial da investidora, constante de sua ficha cadastral na corretora INTRA e de seu
cadastro na Bovespa, não confere com o comprovante de residência anexado à sua ficha cadastral (fl.
59);
3/15

(iii) em 14.07.98, as ações foram depositadas na custódia fungível da Bovespa (atualmente CBLC), pela
corretora INTRA , em nome da Sra. K.C.B., com base em duas OT1 datadas de 08.07.98, supostamente
assinadas pela investidora (fl. 61/64);
(iv) no pregão de 14.07.98, mediante as ordens de venda n° 303 e 306, a corretora INTRA negociou,
em nome da Parinvest, 49.195 ações Telebrás ON e 13.090 ações Telebrás PN, sendo que parte dessas
ações pertenciam à Sra. K.C.B. (fl. 66 e 67);
(v) no dia 15.07.98, tais ações foram transferidas para a posição de outro cliente da corretora INTRA, a
Parinvest Consultoria e Participações Ltda., com base em uma solicitação supostamente assinada pela
investidora (fl. 65);
(vi) a operação foi financeiramente liquidada em 17.07.98, no valor líquido de R$ 6.382,08, em favor da
Parinvest (fl. 68 e 69);
(vii) através de correspondência enviada à CBLC, em 14.02.00 (fl. 70), a corretora INTRA afirmou que
"foram recompradas as ações de K.B.C., pela responsável Parinvest e que as mesmas foram vendidas
com autorização da cliente através da INTRA, solucionando assim essa pendência";
(viii) a corretora enviou cópia da nota de corretagem (fl. 71), em nome da Sra. K.C.B., e cópia de dois
comprovantes de liquidação financeira, que totalizaram o valor líquido da venda (fl. 72 e 73);
(ix) a Bovespa informou que a Sra. K.C.B. não formulou reclamação ao Fundo de Garantia;
(x) a corretora INTRA não apresentou cópia do comprovante de residência do Sr. J.H.F.R.;
(xi) a corretora INTRA cadastrou o Sr. J.H.F.R., na Bovespa, mas não colocou o seu endereço
residencial, apenas o endereço comercial, que, na realidade, pertence à Assinvest (fl. 26);
(xii) o Sr. J.H.F.R. não formulou pedido de ressarcimento ao Fundo de Garantia; e
(xiii) a corretora INTRA, em correspondência datada de 14.02.00 (fl. 39), endereçada à Câmara
Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC, afirmou ter contactado com o Sr. J.H.F.R. "e que o
responsável pela venda, Sr. Eduardo Ponce, solicitou a reposição das ações do Banco Itaú S/A,
liquidando, assim, essa reclamação junto a nossa corretora".
8- Mediante consulta na base de dados da então Secretária da Receita Federal – SRF, a SMI constatou, ainda, que o
Sr. J.H.F.R. reside em cidade diferente da que aparece em sua ficha cadastral na corretora INTRA, o que, conforme
assinalado no Termo de Acusação, demonstraria que a corretora não possuía cópia do comprovante de residência do
cliente (1.019).
9- Ademais, após examinar a documentação referente aos negócios em nome da Sra. K.C.B., foi constatado pela SMI
que (fl. 1.021):
(i) a assinatura constante da carta de contestação enviada ao Banco Real é diferente da que aparece na
documentação utilizada na corretora INTRA (fl. 43);
(ii) o documento de identidade da investidora enviado ao Banco Real (fl. 48), diverge, "tanto na filiação,
quanto na fotografia", do documento anexado à ficha cadastral na INTRA (fl. 58);
(iii) o endereço residencial, preenchido na ficha cadastral da INTRA (fl. 57), é diferente do comprovante
anexado à mesma, correspondendo, na realidade, ao endereço da Parinvest, empresa para a qual
foram transferidas as ações da Sra. K.C.B. (fl. 65);
(iv) a filiação da Sra. K.C.B., que aparece no documento de identidade anexado à sua ficha cadastral,
difere da informação da SRF e do documento enviado ao Banco Real; e
(v) também no banco de dados da SRF, constatou-se que o endereço da Sra. K.C.B é diferente daquele
que aparece na conta telefônica em anexo à ficha cadastral da investidora na corretora INTRA (fl. 59).
10- Em 20.04.00, foi realizada inspeção, por esta Autarquia, na corretora INTRA (fl. 87/99), para averiguar a atuação
do Sr. Eduardo Ponce, da Assinvest e da Parinvest Consultoria.
11- Foram obtidas cópias das fichas cadastrais e dos documentos que suportaram as vendas dos investidores K.C.B.,
4/15

A.A., P.C.L.J., A.Al. e A.Ap. (fl. 100/119), onde consta o endereço da Parinvest como se fosse o endereço residencial
desses clientes.
12- Os investidores A.Ap. e P.C.L.J. informaram que não conheciam a Parinvest e que não efetuaram as vendas (fl.
121 e 124). O investidor A.Al. informou que, ao tentar vender suas ações, constatou a fraude, procurou a Parinvest e
foi ressarcido do prejuízo (fl. 130 e 131).
13- A INTRA encaminhou à CVM cópia de outros dezesseis processos de transferência de ações para a Parinvest,
sendo que algumas procurações foram outorgadas a essa empresa em conjunto com Armando Santore e Carla
Patricia Veras Alvarez, que era, à época, funcionária da Parinvest. As fichas cadastrais referentes aos dezesseis
investidores continham seus endereços e não o da Parinvest.
14- Mediante correspondência datada de 27.07.00, a Parinvest informou não possuir comprovantes de pagamentos
efetuados aos clientes, haja vista terem sido feitos em espécie (fl. 133).
15- Com relação aos outros quatro investidores que tiveram suas ações negociadas com a intermediação da Parinvest
e cujos endereços foram preenchidos com os dados dessa empresa, a SMI verificou as seguintes divergências entre
os dados constantes das fichas cadastrais e aqueles da base de dados da SRF (fl. 1.025):
(i) A. A.: filiação e endereço do cliente (fl. 105);
(ii) P. C. L. J.: endereço do cliente (fl. 110);
(iii) A.A.: filiação, data de nascimento e endereço do cliente (fl. 113 e 114); e
(iv) A. Ap.: filiação e endereço do cliente (fl. 118).
16- Analisando as negociações e movimentações de custódia efetuadas pela Parinvest e por seus sócios, Srs.
Armando Santone e Rodrigo Ferreira Santone, no período de 01.07.99 a 01.07.00 (fl. 139/142), constatou-se que
somente o Sr. Armando Santone realizou alguns poucos negócios, envolvendo a compra e venda de ações da Coelba,
no mês de julho de 1999 (fl. 143 e 146). Tanto a Parinvest quanto seus sócios não apresentavam saldos em suas
posições de custódia no mês de junho de 2000 (fl. 147).
17- Conforme destacado no termo de acusação (fl. 1.026), em 1997, em razão de operações realizadas por
intermédio da corretora Walpires, foi editada a Deliberação CVM n° 232, de 13.11.97 (fl. 74 e 75), que (i) alertou os
participantes do mercado e o público em geral que a Assinvest e seu sócio, Sr. Eduardo Ponce, não estavam
autorizados por esta Autarquia a intermediar negócios envolvendo valores mobiliários; e (ii) determinou àquelas
pessoas a imediata suspensão da atividade de compra, venda e intermediação de valores mobiliários.
18- Tais fatos ensejaram, ainda, a instauração do Processo Administrativo Sancionador CVM n° 03/99, julgado pela
CVM em 08.03.01, em que foi aplicada aos indiciados, em conjunto, pena de multa no valor de R$ 79.734,501, pelo
uso de práticas não eqüitativas (em infração ao inciso I c/c inciso II, alínea "d", da Instrução CVM no 08/79) e pela
realização de operações irregulares no mercado de valores mobiliários (cf. fl. 1.026-1.027). Tal decisão foi mantida
pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN, em julgamento realizado em 28.05.2002.
19- O termo de acusação assinala, ainda, que, sendo os fatos analisados neste processo semelhantes aos apurados
no Processo Administrativo Sancionador CVM n° 03/99, não foram realizadas novas diligências na Assinvest, mas
apenas solicitado à corretora INTRA o envio de cópia de todas as operações intermediadas pelo Sr. Eduardo Ponce
e/ou pela Assinvest (cf. fl. 1.027).
20- A corretora INTRA, por sua vez, esclareceu que a Assinvest não foi cadastrada como sua cliente (fl. 143),
enviando a cópia da ficha cadastral do Sr. Eduardo Ponce e, também, cópia de mais 100 processos de venda de
ações (fl. 1.008/1.010) intermediados por esse senhor, dentre os quais o processo do Sr. J.H.F.R., cuja reclamação
deu origem à abertura do presente processo.
21- Examinando os documentos recebidos, a SMI assinalou que (fl. 1.027-1.028):
(i) "o Sr. Eduardo Ponce foi cadastrado na corretora INTRA em 25.08.97, logo após a realização da
inspeção nas dependências da Assinvest. Portanto, ele deixou de operar com a corretora Walpires e
começou a operar com a corretora Intra, provavelmente com o intuito de desviar a atenção da CVM" (cf.
fl. 1.027);
(ii) a maior parte das cem fichas cadastrais enviadas pela INTRA foram assinadas pelo Sr. Eduardo
5/15

Ponce, e o seu nome aparece escrito no campo destinado ao "Assessor";
(iii) a maioria das fichas cadastrais foi preenchida com dois endereços, um que seria o suposto
endereço residencial do acionista e outro o endereço da Assinvest, não tendo a INTRA enviado o
comprovante de residência da maior parte dos acionistas;
(iv) todos os negócios foram realizados por meio de procuração, sendo algumas outorgadas inicialmente
a terceiros e depois substabelecidas ao Sr. Eduardo Ponce, o que indicaria a existência de outras
pessoas trabalhando para o Sr. Eduardo Ponce na captação de negócios, as quais também estariam
atuando irregularmente na intermediação de negócios. As pessoas que substabeleceram ao Sr. Eduardo
Ponce, identificadas na documentação enviada pela INTRA, são: Paulo Tarso Costa, Natalino
Rodrigues, Otto Luiz da Costa Menezes, Edson Oliveira Dias, M.A.C., L.C.P. e G.J.S.;
(v) ao consultar o banco de dados da SRF, constatou-se que os CPF de G.J.S. (fl. 993 e 994), L.C.P. (fl.
995/1.001) e M.A.C. (fl. 1.002/1.005) são inválidos;
(vi) alguns negócios foram efetuados em nome dos titulares das ações e somente a liquidação
financeira foi feita em nome do Sr. Eduardo Ponce. Em outros casos, as ações foram transferidas para a
posição acionária do Sr. Eduardo Ponce e, posteriormente, por ele vendidas; e
(vii) na maior parte dos casos, os acionistas eram pessoas idosas, o que justificaria uma maior atenção
da INTRA na comprovação da autenticidade das procurações.
22- A consulta feita à base de dados da SRF demonstrou que, de cem acionistas, cinco deles haviam falecido antes
da assinatura das procurações e do cadastro efetuado na corretora INTRA, tendo sido os valores líquidos de suas
operações pagos ao Sr. Eduardo Ponce (cf. cheques emitidos pela INTRA e acostado às fl. 159, 160, 186, 187, 195,
203, 204, 211/213).
23- Foram enviadas correspondências a clientes cujos dados cadastrais apresentavam divergências em relação aos
dados da SRF, sendo que várias foram devolvidas por não terem sido encontrados seus destinatários. Outras cartas
foram respondidas, ora informando de que nenhuma procuração havia sido outorgada, ora informando que os
destinatários haviam falecido em data anterior à da outorga da procuração (cf. documentos de fl. 161/183, 196/213,
214, 215, 425, 440/447, 460/475, 539/547, 977/985).
24- Assinalo ter sido editada a Deliberação CVM n.o 413, de 12 de novembro de 2001 (cuja redação foi alterada pela
Deliberação CVM n.o 435, de 07 de maio de 2002, para excluir um dos elencados naquela Deliberação), que (i) alertou
os participantes do mercado que, entre outras pessoas, a Parinvest e os Srs. Armando Santone, Rodrigo Ferreira
Santone, Henrique Malta Smaal, Paulo Tarso Costa, Natalino Rodrigues, Otto Luiz da Costa Menezes e Edson
Oliveira Dias não estavam autorizados, por esta Autarquia, a intermediar negócios envolvendo valores mobiliários; e
(ii) determinou às referidas pessoas a imediata suspensão da atividade de compra e venda que caracterizem
intermediação de valores mobiliários.
DAS RESPONSABILIDADES
25- Diante do relatado, o SMI concluiu pela responsabilização das seguintes pessoas (fl. 1.032/1.033):
(i) Parinvest Consultoria e Participações Ltda. e seus representantes, Srs. Armando Santone, Rodrigo
Ferreira Santone e Henrique Malta Smaal, (a) por atuação irregular no sistema de intermediação,
previsto no artigo 15 da Lei n° 6.385/76, em infração ao disposto no artigo 16 dessa mesma Lei2; e (b)
pela realização de operações fraudulentas, ao intermediar negócios suportados em documentos falsos,
o que é vedado pelo item I da Instrução CVM n° 08/79 e conceituado na alínea "c", do item II da mesma
Instrução3;
(ii) Assinvest Assessoria Ltda. e seu sócio Eduardo Ponce , (a) por atuação irregular no sistema de
intermediação, previsto no artigo 15 da Lei n° 6.385/76, em infração ao disposto no artigo 16 dessa
mesma Lei; e (b) pela realização de operações fraudulentas, ao intermediar negócios suportados em
documentos falsos, o que é vedado pelo item I da Instrução CVM n° 08/79 e conceituado na alínea "c",
do item II da mesma Instrução;
(iii) Srs. Paulo Tarso Costa, Natalino Rodrigues, Otto Luiz da Costa Menezes, Edson Oliveira Dias , por
atuação irregular no sistema de intermediação, previsto no artigo 15 da Lei n° 6.385/76, em infração ao
disposto no artigo 16 dessa mesma Lei; e
6/15

(iv) INTRA S/A Corretora de Câmbio e Valores e seu diretor João Augusto Pereira de Queiroz , por não
terem sido diligentes na verificação da autenticidade das procurações e no cadastramento dos clientes,
inclusive por entregar blocos de formulários a pessoas não integrantes do sistema de intermediação,
viabilizando, assim, as práticas irregulares detectadas, em infração ao artigo 11, item III, do
Regulamento Anexo à Resolução CMN n° 1.655/894, e os artigos 3o, 4o e 5o da Instrução CVM n°
220/94, vigente à época5.
26- O SMI informou não ter responsabilizado os Srs. Gilson José de Souza e Luiz Carlos Pessoa e a Sra. Maria Alice
Correia, haja vista que o CPF a cada um deles atribuído nas procurações não corresponde aos dados da SRF.
27- Propôs, por fim, o envio de cópia dos autos do presente processo ao Ministério Público Federal, diante de indícios
de crime de ação penal pública, bem como à Corregedoria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para verificar a
atuação do Cartório do 18o Ofício da cidade do Rio de Janeiro.
28- Tendo em vista manifestação da PFE-CVM de 09.02.04 (fl. 1.039/1.041), foram enviados ofícios à Corregedoria
Geral da República e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo no dia 27.02.04 (cf. fl. 1.042 a 1.044).
DAS DEFESAS
29- Embora devidamente intimados (fl. 1.045/1.060), não apresentaram Defesa os seguintes indiciados: (i) Assinvest
Assessoria Ltda. e seu sócio, Sr. Eduardo Ponde; (ii) Parinvest Consultoria e Participações Ltda. e seus
representantes, Srs. Armando Santone, Rodrigo Ferreira Santone e Henrique Malta Smaal; e (iii) os Srs. Paulo Tarso
Costa, Natalino Rodrigues e Edson Oliveira Dias.
30- Não obstante tenha sido concedida pelo diretor-relator extensão de prazo para apresentação de Defesa, em razão
de solicitação feita pelo Sr. Armando Santone, sob o argumento de que só teve acesso ao teor da intimação e da
existência do presente processo após o prazo hábil para tal, tal indiciado não logrou apresentar suas razões de
Defesa (fl. 1.111 e 1.112).
31- Relativamente ao Sr. Otto Luiz da Costa Menezes, consta dos autos certidão de óbito desse senhor (fl. 1.095).
33- A INTRA S.A. Corretora de Câmbio e Valores e seu diretor responsável, o Sr. João Augusto Pereira de Queiroz (fl.
1.097/1.108), por sua vez, apresentaram Defesa conjunta, trazendo, em síntese, os seguintes argumentos:
i. Preliminarmente, entendem terem decorrido mais de seis anos desde a realização das operações arroladas no
processo em questão (23.10.97), haja vista o Termo de Acusação datar de 09.12.03, prazo superior aos cinco
anos prescricionais, bem como referente à obrigatoriedade de manutenção dos documentos relativos às
operações com valores mobiliários, de modo que restaria prejudicada a produção de provas pelos
Defendentes, violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório;
ii. Mérito:
todos os documentos fornecidos pelos Defendentes, inclusive OT1, apresentam-se com o
reconhecimento de firmas e autenticações feitas por cartórios, que têm fé pública, sendo que, em muitos
casos, eram apresentados instrumentos de procuração da forma pública e para fim específico;
nenhuma norma ou regulamento obriga as corretoras a promover contatos visando a confirmar a
legitimidade de documentos que foram lavrados na presença de cartórios que portam fé pública;
era impossível que os Defendentes tivessem informações sobre filiação ou demais dados do
contribuinte, como o endereço ou domicílio fiscal, uma vez que as corretoras não possuem acesso livre
para consulta à base de dados da SRF;
quando da realização das operações de compra e venda de ações (período entre o terceiro trimestre de
1997 e o primeiro semestre de 1998), não era exigível a apresentação de comprovantes de residência,
providência essa que só se tornou obrigatória com a vigência da Instrução CVM n° 333/00;
foi também a partir da publicação da Instrução CVM n° 333/00 que passou a vigorar o comando para
que as corretoras contatassem o titular dos valores mobiliários objetivando confirmar a existência da
ordem dada por meio de procuração quando, dentre outras peculiaridades, o cliente for idoso (cf. art. 4o,
II);
as negociações objeto do presente processo envolviam valores mobiliários emitidos por companhias que
7/15

adotaram, no tocante à forma das ações, o sistema escritural de emissão, competindo à instituição
financeira depositária a conferência dos dados e da documentação, além da obrigatoriedade do envio
periódico de extratos das contas de depósito aos acionistas (art. 13, Instrução CVM n° 89/88 e art. 39
do Regulamento Anexo à Resolução CMN n° 2.690/00, que reproduz o conteúdo do art. 40 da
Resolução CMN n° 2.565);
nos únicos cinco casos (dentre mais de 100 clientes objeto de levantamento) em que foi apurado terem
os titulares falecido, caberia à instituição depositária dispor do aludido dado, haja vista ter sido ela a
detentora do cadastro completo dos acionistas, sendo obrigada a mantê-lo atualizado (art. 16, Instrução
CVM n° 89/88);
todos os registros, documentos e procedimentos dos Defendentes encontravam-se em ordem e livres de
qualquer pendência, não tendo sido apontado pela inspeção realizada pela CVM nenhum fato ou ato
que pudesse atentar contra normas regulamentares;
não se configurou, portanto, a infringência pelos Defendentes às regras contidas no Regulamento Anexo
à Resolução CMN n° 1.655/89, uma vez que a responsabilidade indicada no artigo 11, inciso III, do
aludido normativo "é para com as corretoras e para com os comitentes" (fl. 1.105);
nos raros casos em que houve contestação das procurações, a INTRA adotou imediatamente todas as
providências cabíveis, não remanescendo reclamação pendente de solução, não havendo provas de
que qualquer pessoa que contestou a validade das procurações tenha formulado pedido de
ressarcimento na CVM, na própria corretora, na Bolsa ou em outros órgão; e
não há provas materiais nos autos de que a INTRA tenha feito a entrega de blocos de formulários a
pessoas não integrantes do sistema de intermediação, tendo a acusação tão-somente se baseado no
depoimento prestado por um dos partícipes, em que consta uma série de incoerência e inconsistências
(cf. fl. 1.024).
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2005
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1 Tal valor corresponde a duas vezes o montante da vantagem econômica obtida nas operações irregulares.
2 Diz o citado dispositivo:
"Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades:
I - distribuição de emissão no mercado (Art. 15, I);
II - compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria (Art. 15, II);
III - mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários; e
IV - compensação e liquidação de operações com valores mobiliários.
Parágrafo único. Só os agentes autônomos e as sociedades com registro na Comissão poderão exercer a atividade de mediação ou corretagem de valores
mobiliários fora da bolsa."
3 Instrução 08/79:
"I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições
artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não eqüitativas.
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter
vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros".
"Art. 11 - A sociedade corretora é responsável, nas operações realizadas em bolsas de valores, para com seus
comitentes e para com outras sociedades corretoras com as quais tenha operado ou esteja operando:
I - por sua liquidação;
II - pela legitimidade dos títulos ou valores mobiliários entregues;
III - pela autenticidade dos endossos em valores mobiliários e legitimidade de procuração ou documentos
necessários para a transferência de valores mobiliários."
8/15

Estabelecia a Instrução CVM n° 220/94:
"Artigo 3o - As bolsas de valores devem exigir das sociedades corretoras a manutenção de cadastros
atualizados, contendo as informações necessárias à perfeita identificação e qualificação de seus clientes.
Parágrafo 1o - É permitido às sociedades corretoras manter os cadastros de seus clientes mediante sistema
informatizado, desde que observadas as disposições contidas nesta Instrução e nas normas expedidas pelas
bolsas de valores.
Parágrafo 2o - Caso a sociedade corretora integre um conglomerado financeiro, admitir-se-á a manutenção de
cadastro único de clientes, observadas as disposições contidas nesta Instrução e nas normas expedidas pelas
bolsas de valores.
Parágrafo 3o - Os cadastros dos clientes devem permanecer na sede social da sociedade corretora ou no
conglomerado financeiro do qual faz parte, à disposição da Comissão de Valores Mobiliários e das bolsas de
valores.
Parágrafo 4o - A critério exclusivo da Comissão de Valores Mobiliários, no caso de operações especiais em
Bolsa, precedidas de captação de ordens pulverizadas através de agências bancárias do país, os dados
cadastrais dos comitentes ficarão arquivados na sociedade corretora ou distribuidora que intermediar a
operação, à disposição da fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, dispensando-se o cadastramento
nos sistemas das Bolsas de Valores.
Parágrafo 5o - A operação a que se refere o parágrafo anterior será registrada, na Bolsa de Valores em que se
realizar, em nome da instituição intermediadora em conta especial.
Artigo 4o - Os cadastros devem, ainda, observar os seguintes requisitos:
I- ter anexada, quando se tratar de cliente pessoa física, cópia da cédula de identidade e do CPF, e, na
hipótese de cliente pessoa jurídica, cópia do respectivo contrato, regulamento ou estatuto social registrado no
órgão competente e do cartão do CGC;
II- no caso de carteira administrada por terceiros, deverá ser anexada a correspondente autorização, bem como
a ficha cadastral do administrador e o respectivo código;
III- na hipótese de investidores institucionais, nacionais ou estrangeiros, deverá constar o(s) nome(s) da(s)
pessoa(s) autorizada(s) a transmitir ordens, e, conforme o caso, do(s) administrador(es) da instituição ou
responsável(eis) pela administração da carteira no País;
IV- quando as sociedades corretoras operarem com seus clientes por meio de contas coletivas, não
caracterizadas como sociedades ou fundos de investimento, essas deverão ser identificadas por código que
permita o conhecimento de tal condição, devendo estar, cada participante, igualmente cadastrado.
Artigo 5o - As sociedades corretoras devem manter documento, datado e assinado pelo cliente ou por seu
mandatário legal devidamente constituído, antes da realização da primeira operação ordenada, onde
constarão, no mínimo, as seguintes declarações:
I- que são verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento do cadastro;
II- que se compromete a informar, no prazo de dez dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos seus
dados cadastrais;
III- que opera por conta própria ou, em caso contrário, indicar, claramente, em nome de quem pretende operar;
IV- que é ou não é pessoa vinculada à sociedade corretora;
V- que não está impedido de operar no mercado de valores mobiliários;
VI- que, por expressa opção, se for o caso, manifesta-se pela transmissão de ordens exclusivamente por
escrito;
VII - que tem conhecimento do disposto nesta Instrução, nas normas editadas pelas bolsas de valores e
sociedades corretoras, cujas cópias recebeu e mantem em seu poder.
9/15

Parágrafo 1o - Cumpre às sociedades corretoras solicitar aos seus clientes autorização expressa para que,
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, possam vender, em bolsa de valores, as ações
adquiridas por sua conta e ordem e não liquidadas, ou outros valores mobiliários, aplicando o produto da venda
no pagamento dos respectivos débitos.
Parágrafo 2o - Admite-se a falta de assinatura no documento de que trata este artigo até vinte dias a contar da
data da realização da primeira operação ordenada pelo cliente."

VOTO
1. Passo a analisar a conduta de cada um dos indiciados, à luz dos fatos relatados no Termo de Acusação e
dos argumentos apresentados pelos defendentes.
- Assinvest Assessoria Ltda. e seu sócio, o senhor Eduardo Ponce :
2. Foi aos indiciados imputada responsabilidade por infração ao artigo 16 da Lei n° 6.385/76, bem como ao
item I da Instrução CVM n° 08/79 c/c alínea "c", do item II desse mesmo normativo.
3. Embora devidamente intimados, os indiciados não apresentaram suas razões de defesa.
4. Examinados os documentos acostados aos autos, observou-se que a maior parte das cem fichas cadastrais
enviadas pela INTRA para análise desta CVM estavam assinadas pelo Sr. Eduardo Ponce, cujo nome aparecia
no campo do cadastro destinado ao "Assessor", assim como constava, além do suposto endereço residencial
do cliente, um outro endereço, qual seja, o da Assinvest, empresa da qual o Sr. Eduardo Ponce é sócio.
5. Outrossim, os negócios efetuados em nome de tais clientes da corretora INTRA foram realizados com base
em procurações outorgadas ao Sr. Eduardo Ponce ou em procurações que, outorgadas a terceiros, eram
depois substabelecidas ao indiciado (cf. listagem às fl. 1008-1010).
6. Verificou-se, também, que negócios foram efetuados em nome dos titulares das ações, em sua maioria
idosos, e somente a liquidação financeira foi efetuada em nome do Sr. Eduardo Ponce, enquanto que, em
outros casos, as ações foram transferidas para a posição acionária do Sr. Eduardo Ponce e, posteriormente,
por ele vendidas.
7. Ademais, consulta feita à base de dados da SRF revelou que cinco acionistas haviam falecido antes da
assinatura das procurações e de seu respectivo cadastramento na corretora INTRA, tendo sido os valores
líquidos de suas operações pagos ao Sr. Eduardo Ponce (cf. cheques às fl. 159, 160, 186, 187, 195, 203, 204,
211/213).
8. Diante do exposto, considero restar configurada a infração aos incisos I c/c II, alínea "c", da Instrução CVM
n.o 08/79, tendo em vista que os indiciados, para obter indevida vantagem patrimonial, realizaram operações
valendo-se de artifícios (procurações falsas lavradas em cartório e cópias autenticadas de documentos falsos).
9. Ainda, entendo caracterizada a responsabilidade da Assinvest Assessoria Ltda. e de seu sócio Eduardo
Ponce por intermediação irregular, em infração ao artigo 16 da Lei n° 6.385/76, tendo em vista que, de
maneira habitual e em caráter profissional, essas pessoas intermediaram operações no mercado de valores
mobiliários sem possuírem a devida autorização da CVM.
10. Nesse ponto, é mister notar que, mesmo depois da edição da Deliberação CVM n° 232, de 13.11.97 (fl. 74
e 75) – que determinou à Assinvest e seu sócio, Sr. Eduardo Ponce, a imediata suspensão das atividades de
compra, venda e intermediação de valores mobiliários – os ora indiciados continuaram a intermediar operações
no mercado de valores mobiliários, como se verifica pela data em que diversas procurações foram outorgadas
ou substabelecidas ao Sr. Eduardo Ponce (cf. fl. 486, 489, 558, 569, 587, 892, 908 e 947 e verso das fl. 426,
442, 450, 462 e 478).
11. Por derradeiro, destaco que a Assinvest e seu sócio, Sr. Eduardo Ponce, foram penalizados no Processo
Administrativo Sancionador CVM n° 03/99, julgado em 08.03.2001, por uso de práticas não eqüitativas nas
negociações, em infração ao inciso I c/c inciso II, alínea "d", da Instrução CVM n° 08/79, bem como por terem
operado irregularmente no mercado de valores mobiliários, entre 1998 e 1999, tendo essa decisão sido mantida
10/15

pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
- PARINVEST Consultoria e Participações Ltda. e seus representantes, os senhores Armando Santone,
Rodrigo Ferreira Santone e Henrique Malta Smaal:
12. Pesam sobre os indiciados as imputações de responsabilidade por infração ao artigo 16 da Lei n° 6.385/76,
bem como por realização de operações fraudulentas, tais como conceituadas na alínea "c" do item II e vedadas
pelo item I, ambos da Instrução CVM n° 08/79.
13. Embora devidamente intimados, os indiciados não apresentaram suas razões de defesa.
14. No pregão de 14.07.98, mediante ordens de venda em nome da Parinvest, a corretora INTRA negociou
49.195 ações ON e 13.090 ações PN, ambas de emissão da Telebrás (fl. 66-67). Parte dessas ações (37.765
ON e 1.662 PN) pertenciam à investidora K.C.B., que, em 15.07.98, teria autorizado a transferência de suas
ações à Parinvest1 (cf. fl. 65).
15. A partir do exame da documentação referente aos negócios em nome da Sra. K.C.B., verificou-se que o
endereço residencial, preenchido na ficha cadastral da INTRA (fl. 57 e 57-verso), além de ser diferente do
comprovante de residência anexado à mesma (fl. 59), na realidade corresponde ao endereço da Parinvest (cf.
fl. 78), empresa para onde foram transferidas as ações da investidora.
16. Em 20.04.2000, foi realizada inspeção na corretora INTRA (fl. 87/99), tendo sido encontradas diversas
procurações (fl. 224, 228, 232, 237, 240, 244, 248, 252, 257, 260, 265 e 268) outorgadas à Parinvest, ao Sr.
Armando Santone, representante da Parinvest, e a uma advogada da empresa (cf. fl. 1.023). Verificou-se,
outrossim, que, em diferentes fichas cadastrais, o endereço da Parinvest aparece no campo destinado ao
endereço residencial do investidor (cf. fl. 100, 107, 108, 112, 116 e 276).
17. Instados pela CVM a se manifestar sobre as operações realizadas em seu nome, os investidores A.Ap. e
P.C.L.J. afirmaram desconhecer a Parinvest e alegaram não ter efetuado as vendas por eles supostamente
autorizadas (fl. 121 e 124), tendo o investidor A.Al. informado que, ao tentar vender suas ações, constatou ter
ocorrido fraude, tendo procurado a Parinvest e sido ressarcido do prejuízo (fl. 130, 131 e 1022).
18. Os depoimentos prestados pelos Srs. Henrique Malta Smaal e Armando Santone, representantes da
Parinvest, apresentaram divergências quanto à análise da documentação utilizada no preenchimento das
fichas cadastrais de investidores na INTRA. Isso porque, embora alegue o Sr, Henrique Smaal que "a
documentação suporte para negociação de ações já vinha totalmente providenciada e era por ele encaminhada
para a Corretora Intra, onde era feita a análise documental e posterior venda das ações" (fl. 135), o Sr.
Armando Santone sustenta que a documentação necessária para a venda das ações era analisada pelo Sr.
Henrique Smaal.
19. O Sr. Henrique Smaal informou, também, que a Parinvest possuía bloco de fichas cadastrais cedido pela
corretora INTRA, os quais seriam preenchidos pelos próprios clientes, sendo nela aposto o endereço da
Parinvest no local destinado ao endereço residencial dos clientes. Afirmou, ainda, que os clientes eram
orientados a comparecer ao Cartório para outorgar a procuração para a Parinvest e, após a outorga, era
efetuado o pagamento referente à venda das ações (cf. fl. 135).
20. Assim, entendo restar caracterizado que, com habitualidade e profissionalismo, a Parinvest Consultoria e
Participações Ltda., e seus representantes, os Srs. Armando Santone, Rodrigo Ferreira Santone e Henrique
Malta Smaal, intermediaram operações no mercado de valores mobiliários, sem possuírem autorização desta
CVM para tal, pelo que entendo configurada a infração ao artigo 16 da Lei n.o 6.385/76.
21. Nesse ponto, assinalo ter sido editada a Deliberação CVM n.o 413, de 12 de novembro de 2001 (cuja
redação foi alterada pela Deliberação CVM n.o 435, de 07 de maio de 2002, para excluir um dos elencados
naquela Deliberação), que (i) alertou os participantes do mercado que, entre outras pessoas, a Parinvest e os
Srs. Armando Santone, Rodrigo Ferreira Santone e Henrique Malta Smaal não estavam autorizados, por esta
Autarquia, a intermediar negócios envolvendo valores mobiliários; e (ii) determinou às referidas pessoas a
imediata suspensão da atividade de compra e venda que caracterizem intermediação de valores mobiliários.
22. Considero, outrossim, que, não obstante as declarações do Sr. Henrique Smaal (que afirmou que os
próprios investidores compareciam à Parinvest, outorgavam procurações e preenchiam as fichas cadastrais da
corretora INTRA), os elementos acostados aos autos evidenciam que os ora indiciados, com o intuito de obter
vantagem indevida de natureza patrimonial, realizaram operações no mercado de valores mobiliários valendo-
11/15

se de artifícios, mediante o uso de procuração lavrada em cartório (fl. 34) e de cópias autenticadas de
documentos falsos (fl. 32/33). Entendo, assim, restar configurada a infração aos incisos I c/c II, alínea "c", da
Instrução CVM n.o 08/79.
- Otto Luiz da Costa Menezes, Paulo Tarso Costa, Natalino Rodrigues e Edson Oliveira Dias:
23. Inicialmente, observo que o Sr. Otto Luiz da Costa Menezes, conforme certidão de óbito anexada aos
autos, já havia falecido em 1996, antes, portanto, da realização das operações objeto do presente processo,
razão pela qual proponho seja esse senhor excluído do presente feito.
24. Já os Srs. Paulo Tarso Costa, Natalino Rodrigues e Edson Oliveira Dias, embora devidamente intimados,
não apresentaram suas razões de defesa.
25. Aos indiciados foi imputada responsabilidade pela prática de intermediação com valores mobiliários sem
prévia autorização desta Autarquia, por não serem tais pessoas integrantes do sistema de distribuição de
valores mobiliários definido no artigo 15 da Lei n° 6.385/76, em infração ao artigo 16 dessa mesma Lei.
26. Conforme assinalado no Termo de Acusação, foram outorgadas procurações aos Srs. Paulo Tarso Costa
(fl. 151, 471, 542, 668, 676), Natalino Rodrigues (fl. 155, 378, 522, 869, 922, 980) e Edson Oliveira Dias (fl.
622) para a negociação de ações, as quais foram posteriormente substabelecidas ao Sr. Eduardo Ponce, sócio
da Assinvest.
27. Nesse ponto, observo que, em razão dos fatos investigados neste processo, foi editada, a Deliberação
CVM n.o 413, de 12 de novembro de 2001 (alterada pela Deliberação CVM n.o 435/2002) – anteriormente
mencionada – determinando aos Srs. Paulo Tarso Costa, Natalino Rodrigues, Otto Luiz da Costa Menezes e
Edson Oliveira Dias (bem como à PARINVEST Consultoria e Participações Ltda., e a seus representantes, os
Srs. Armando Santone, Rodrigo Ferreira Santone e Henrique Malta Smaal) a cessação da atividade de compra
e venda que caracterizem intermediação de valores mobiliários.
28. Após consulta à base de dados da SRF, foi verificado, ainda, que alguns dos investidores haviam falecido
antes da data em que supostamente teriam outorgado procurações aos indiciados, a saber:
i. o Sr. F.A.S., falecido em 1983, teria assinado uma procuração em 16.10.97, outorgada ao Sr. Paulo
Tarso Costa (fl. 151);
ii. o Sr. J.F.R., falecido em 1979, teria assinado uma procuração em 17.10.97, outorgada ao Sr. Paulo
Tarso Costa (fl. 190); e
iii. o Sr. L.G.S.L., falecido em 1977, teria assinado uma procuração em 15.10.97, outorgada a favor do Sr.
Natalino Rodrigues (fl. 209).
29. De todo o modo, considero não haver nos autos elementos suficientes para comprovar que, com
habitualidade e profissionalismo, os Srs. Paulo Tarso Costa, Natalino Rodrigues e Edson Oliveira Dias
intermediavam, sem autorização, operações no mercado de valores mobiliários, por restar comprovada a
realização, pelos indiciados, de um número reduzido de operações, razão pela qual devem ser absolvidos da
imputação de responsabilidade por infração ao art. 16 da Lei n.o 6.385/76.
INTRA S/A Corretora de Câmbio e Valores e seu diretor, o senhor João Augusto Pereira Queiroz:
30. Aos indiciados em questão foi imputada responsabilidade por falta de diligência na verificação da
autenticidade das procurações e no cadastramento dos clientes, inclusive por entregar blocos de formulários a
pessoas não integrantes do sistema de intermediação, viabilizando, assim, as práticas irregulares detectadas,
em infração ao artigo 11, item III, do Regulamento Anexo à Resolução CMN n° 1.655/89, e aos artigos 3o, 4o e
5o da Instrução CVM n° 220/94.
31. Em defesa conjunta, a INTRA e o Sr. João Augusto Pereira de Queiroz sustentam, preliminarmente, que,
estando o Termo de Acusação datado de 09.12.03 – mais de seis anos, portanto, da realização das operações
objeto do presente processo (23.10.97) – não só estaria prescrita a pretensão punitiva da CVM como não seria
exigível a manutenção dos documentos relativos às operações objeto do presente processo, restando
prejudicada, por conseguinte, a produção de provas pelos Defendentes, em violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
32. Nesse ponto, destaco que a edição da Medida Provisória n° 1.708/98 alterou para 5 anos o prazo
12/15

prescricional para a pretensão punitiva da CVM de 8 anos anteriormente estabelecido pela Lei n° 9.457/97, o
que foi mantido pela Lei n° 9.873/99, a qual, em seu artigo 2o, cuidou das hipóteses de interrupção da
prescrição, in verbis:
"Art. 2o Interrompe-se a prescrição:
I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração de fato;
III - pela decisão condenatória recorrível."
33. Diferentemente do que sustentam os Defendentes, embora os fatos objeto do presente processo tenham
ocorrido em 1997, sobrevieram diversos atos que, de maneira inequívoca, demonstram que esta Autarquia
estava apurando continuamente os indigitados fatos, de modo a interromper a fluência do prazo prescricional,
seja ao realizar inspeções, seja tomando diversos depoimentos dos envolvidos, como demonstrado a seguir.
34. Em 18.01.2000, esta Comissão instou a corretora INTRA a enviar documentação para instruir o presente
processo (OFÍCIO/CVM/SOI/GOI-1/N°047/2000 – fl. 07), em 31.01.2000, a CVM solicitou que a Bovespa
efetuasse auditoria na INTRA (OFÍCIO/CVM/GMN/N°029/2000 – fl. 50), o que foi levado a efeito em fevereiro
de 2000.
35. Dessa forma, tem-se que o prazo prescricional em questão foi interrompido diversas vezes, de onde se
conclui não ter a prescrição logrado ser atingida, prosseguindo válido o presente processo, razão pela qual
afasto a preliminar de prescrição apresentada pelos Defendentes.
36. Nesse ponto, analiso a alegação dos Defendentes de que, nos termos do artigo 9o, inciso I, da Lei n°
6.385/76 c/c o artigo 12, § 1o, da Instrução CVM n° 387/03, as corretoras só estão obrigadas a manter
documentos referentes a operações no mercado de valores mobiliários por cinco anos, sendo que qualquer
demanda após tal prazo constitui, para o demandado, óbice de difícil superação.
37. Sobre essa questão, esclareço que, em 18.01.2000, quando a CVM instou a corretora INTRA a enviar
documentação hábil a instruir o presente processo, assim como em fevereiro de 2000, quando a Bovespa
realizou auditoria na INTRA por solicitação desta Autarquia, já estava sendo sinalizado a essa corretora que
havia uma apuração dos fatos referentes às operações objeto deste procedimento administrativo, de modo que
deveriam ter tais Defendentes diligenciado a fim de garantir a manutenção dos documentos inerentes a tais
negócios.
38. Superadas essas preliminares, passo à análise do mérito.
39. Tal como anteriormente exposto, pesam sobre a INTRA e seu diretor responsável acusações referentes à
documentação que deve ser exigida dos clientes pelas Corretoras por ocasião da abertura de uma conta na
Instituição, matéria que é objeto dos normativos que os indiciados teriam descumprido, de modo que,
consoante Termo de Acusação, a indigitada corretora não teria sido suficientemente diligente na verificação da
autenticidade da documentação necessária ao cadastramento de clientes, pelo que teriam contribuído para o
sucesso de transferência irregular de ações.
40. Relativamente à imputação de infração ao artigo 11, inciso III, do Regulamento Anexo à Resolução CMN
n.o 1.655/89, entendo que esse dispositivo, ao mencionar a responsabilidade das corretoras pela legitimidade
de documentos e procurações, possibilita o ressarcimento dos prejudicados pelas corretoras, não se prestando
a respaldar a responsabilização administrativa dessas instituições frente à esta Autarquia.
41. De igual modo, o artigo 3o da Instrução CVM n° 220/94 não se aplica ao presente caso, por não se dirigir às
corretoras, haja vista emitir comando especificamente direcionado às bolsas de valores para que essas, dentro
de seus poderes de auto-regulação, exijam das corretoras a manutenção de cadastros atualizados e
adequados ao regular funcionamento do mercado de capitais.
42. Por sua vez, os artigos 4o e 5o da Instrução CVM n° 220/94 – que tratam, respectivamente, da
documentação mínima dos clientes que as corretoras devem manter em seu poder, bem como da prestação de
declaração, pelo cliente, de uma série de informações relevantes para a condução de seus negócios – impõem
efetivos deveres às corretoras.
43. Nesse sentido, noto que o art. 4o da Instrução CVM n.o 220/94, estabelecia, em seu inciso I, que as fichas
13/15

cadastrais de clientes pessoas físicas – como é o caso dos cadastros ora analisados – deviam ter em anexo
cópia da cédula de identidade e do CPF do cliente.
44. Não havia, como bem pontuado pelos indiciados em suas razões de defesa, determinação no sentido de
que a cópia do comprovante de residência fosse anexada às ficha cadastrais dos clientes da corretora. Não
obstante, as próprias fichas cadastrais da corretora continham observação exigindo que fosse anexada "cópia
do documento de identidade, do CIC e comprovante de residência" (conforme, por exemplo, fl. 968 - verso).
45. Dito isso, assinalo ter a SMI verificado que as cópias de documentos de identidade e de CPF anexadas às
fichas cadastrais, embora autenticadas, referiam-se, em muitos casos, a documentos cujos dados não
conferiam com o constante do banco de dados da SRF. Outrossim, não há cópia do comprovante de residência
em diversas fichas cadastrais dos clientes da corretora INTRA.
46. Ainda, como assinalado anteriormente, nas fichas cadastrais de diferentes clientes da Parinvest, o campo
destinado ao endereço residencial do investidor corresponde, na verdade, ao endereço da Parinvest, o que
denota a total falta de diligência da corretora INTRA quanto ao cadastramento de seus clientes.
47. No que tange às declarações a que se refere o art. 5o da Instrução CVM n° 220/94, saliento que, em muitos
casos, as aludidas declarações eram assinadas por pessoas munidas de procurações falsas.
48. Por outro lado, a corretora INTRA permitia que tais pessoas, vinculadas à Parinvest e à Assinvest,
atuassem com habitualidade e profissionalismo, e sem o devido registro, intermediando operações no mercado
de valores mobiliários, não tendo a corretora se preocupado em verificar a autenticidade das procurações
apresentadas, e, por conseguinte, se o outorgado tinha de fato poderes para assinar a declaração de que cuida
o dispositivo em questão.
49. Ainda, os elementos acostados aos autos revelam que a corretora INTRA não buscou conhecer seus
clientes, mesmo em vista do que já foi mencionado anteriormente (itens 46, 47 e 48), não sendo diligente no
cadastramento de investidores, como fica demonstrado pelo fato de que a corretora (i) permitia que algumas
pessoas – que, de maneira habitual, apresentavam-se como procuradores de diversos investidores –
preenchessem fichas cadastrais, realizassem operações e recebessem o valor correspondente à liquidação
financeira dessas operações em nome desses investidores; e (ii) entregava blocos de fichas cadastrais à
Parinvest, entidade não integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, que preenchia as fichas e
só depois as entregava à corretora.
50. Diante do exposto, entendo configurada a infração aos artigos 4o e 5o da Instrução CVM n.o 220/94 pela
corretora e por seu diretor, o Sr. João Augusto Pereira Queiroz.
DAS PENALIDADES
51. Por todos os elementos acima apresentados, e à luz do disposto no artigo 11 da Lei n° 6.385/76, proponho
a aplicação das seguintes penalidades às pessoas abaixo indicadas:
i. Parinvest Consultoria e Participações Ltda. e seus representantes, Armando Santone, Rodrigo Ferreira
Santone e Henrique Malta Smaal:
a. por infração ao artigo 16 da Lei n° 6.385/76: pena individual de proibição temporária para
a prática da atividade de agente autônomo pelo prazo de 2 (dois) anos; e
b. por infração ao inciso I c/c inciso II, alínea "c", ambos da Instrução CVM n.o 08/79: pena
pecuniária individual no valor de R$ 20.000,00.
ii. Assinvest Assessoria Ltda. e seu sócio Eduardo Ponce:
a. por infração ao artigo 16 da Lei n° 6.385/76: pena individual de proibição temporária para
a prática da atividade de agente autônomo pelo prazo de 2 (dois) anos; e
b. por infração ao inciso I c/c inciso II, alínea "c", ambos da Instrução CVM n.o 08/79: pena
pecuniária individual no valor de R$ 20.000,00.
iii. Intra S/A CCV e seu diretor João Augusto Pereira de Queiroz:
a. por infração aos artigos 4o e 5o da Instrução CVM n° 220/94: pena pecuniária individual
no valor de R$ 30.000,00.
14/15

53. Proponho, ainda, sejam absolvidos os seguintes indiciados:
i. Intra S/A CCV e de seu diretor, João Augusto Pereira de Queiroz, da imputação de responsabilidade por
infração ao artigo 11, item III, do Regulamento Anexo à Resolução CMN n° 1.655/89 e ao artigo 3o da
Instrução CVM n° 220/94, vigente à época dos fatos; e
ii. Paulo Tarso Costa, Natalino Rodrigues e Edson Oliveira Dias, da imputação de responsabilidade por
infração ao artigo 16 da Lei n° 6.385/76.
54. Entendo, outrossim, deva ser o Sr. Otto Luiz da Costa Menezes excluído do presente processo, em virtude
de seu falecimento.
55. Por derradeiro, proponho o encaminhamento de cópia desta decisão ao Ministério Público Federal do
Estado de São Paulo.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2005
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1 A operação de venda das ações da investidora resultou em um valor líquido de R$ 6.382,08 (cf. fl. 1.020).

Voto proferido pelo diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, na Sessão de Julgamento do dia 21 de setembro de 2005.
Eu acompanho o voto do diretor-relator.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor

Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento do dia 21 de setembro de 2005.
Senhora presidente, eu acompanho o voto do diretor-relator.
Sergio Weguelin
Diretor

Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento do dia 21 de setembro de 2005.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento nos exatos termos do seu voto, informando
que os acusados punidos poderão, no tempo legal, interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício ao mesmo Conselho no tocante às absolvições proferidas.

Norma Jonssen Parente
Diretora e Presidente da Sessão de Julgamento
15/15